Tribunal: TJMT
Processo: 0001244-54.2006.8.11.0039
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001244-54.2006.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 655.434.911-15 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ANIZIO RICO ANTONIASSI - CPF: 027.810.851-20 (APELADO), ALZUILIA CECILIA RICO - CPF: 698.244.011-72 (APELADO), EDSON LOUIZ ANTONIASSI - CPF: 411.466.621-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - SENTENÇA EXTINTIVA PROLATADA COM FULCRO NO § 2.o DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ARTIGO 921 DE ELENCA HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 921 do Código de Processo Civil elenca as situações que podem ensejar a suspensão da execução, e não a sua extinção como foi erroneamente prolatado em sentença, motivo pelo qual deve ser cassada.

2. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

3. Impõe-se a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente, uma vez que não restou demonstrada a inércia da parte credora nos autos em apreço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Título Executivo Extrajudicial com Garantia Hipotecária” n.o
0001244-54.2006.8.11.0039,
movida em desfavor de
ANÍSIO RICO ANTONIASSI
,
ALZUILIA CECÍLIA RICO
e
EDSON LOUIZ ANTONIASSI
, nos termos do § 2.o do artigo 921 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo acerca da impossibilidade de se julgar extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do § 2.o do artigo 921 do Código de Processo Civil ante a ausência de bens passíveis de penhora.

Menciona que no presente caso, por não se tratar propriamente de ação mas sim de procedimento executivo, não ocorreu nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 924 do Código de Processo Civil, que pudessem levar à sua extinção.

Aduz que “
de todo modo, vem o recorrente tentando localizar bens em nome dos recorridas, realizando diligências que se encontram ao seu alcance
”.

Enfatiza que “
a falta de bens dos recorridos não dá ensejo à extinção da execução, e sim a sua suspensão
”, conforme preceitua o inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil, pugnando seja a sentença reformada.

As partes apeladas, ao apresentarem suas contrarrazões recursais, mencionam que “
malgrado as assertivas do recorrente sobre a ausência de amparo legal para a extinção da execução fato é que o processo tramita há aproximadamente 15 anos, e até o presente momento não foi encontrado bem passível de penhora
”.

Assim, defendem os apelados a ocorrência de inércia da parte adversa, eis que durante todo o trâmite processual não promoveu diligências para localizar bens a fim de satisfazer o crédito executado, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo.

Ato contínuo, após serem remetidos os autos para apreciação do Recurso interposto, foi a exequente e apelante intimada a se manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente. Contudo, não nada foi apresentado,

Em que pese o apelante não ter se manifestado sobre a intimação feita, ante eventual prejuízo que pode ser ocasionado, foi novamente a parte apelante intimada sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício, da prescrição intercorrente, a qual pode ser tratada em qualquer fase do processo. Mais uma vez a parte quedou-se inerte.

Por fim, a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho se declarou impedida para julgar o feito, eis que possui parentesco em segundo grau com o Magistrado
a quo
que presidiu estes autos, Jorge Alexandre Martins Ferreira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Título Executivo Extrajudicial com Garantia Hipotecária” n.o 0001244-54.2006.8.11.0039, nos termos do § 2.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Pois bem.

Narra o apelante ser credor dos executados da quantia de R$ 61.588,57 (sessenta e um mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) em decorrência do inadimplemento do Contrato de Cédula Rural Hipotecária n.o 733/26484.

Menciona que, por ocasião do contrato firmado, deram os executados em garantia hipotecária uma área de terra rural, situada no município de Porto Esperidião/MT, denominada Fazenda Santa Vitória, devidamente registrada sob o n.o R-1 da matrícula n.o 17.949, na comarca de Mirassol D’Oeste.

Após citados e intimados (id. 99591027 - Pág. 3), deixaram as partes executadas de adimplirem com suas obrigações, motivo pelo qual iniciou-se a perseguição por bens dos devedores.

No entanto, mesmo após diversas diligências realizadas, não foram localizados bens passiveis de penhora, estendendo o processo por longos anos, eis que foi distribuído em 21 de setembro de 2006.

Dessa forma, sobreveio a sentença recorrida que, com fulcro no § 2.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, considerando que a demanda tramita há mais de 10 (dez) anos, julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito.

Contudo, em pese a sapiência do Juízo
a quo
, analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, como bem ponderado pela parte apelante, o artigo 921 do Código de Processo Civil elenca as situações que podem ensejar a suspensão da execução, e não a sua extinção, como foi erroneamente prolatado em sentença.

No que tange à prescrição intercorrente arguida pelo Juízo (ids. 99761964 e 114566468), tal instituto não merece prosperar, eis que inexiste comprovação da inércia e desídia da parte exequente na condução do processo que, ano a ano, solicitou diligências a fim de encontrar bens dos devedores.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
-
REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇAO DOS EXECUTADOS
- INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1.
É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei
. 2.
O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia da parte exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso
. 3. Impõe-se a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente, uma vez que não restou demonstrada a inércia da parte credora nos autos em apreço. (TJMT - N.U 1010110-08.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
NÃO CONFIGURADA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Para que ocorra a prescrição intercorrente, é imperiosa a inércia do titular do direito
, não podendo ser configurada caso a demora decorra de atraso imputável ao Judiciário.
Na hipótese, não há fundamento para a pronúncia da prescrição intercorrente, vez que não configurada a conduta negligente do Banco Apelante
. Logo, fica afastada a incidência do art. 487, II do CPC. (TJMT - N.U 0026621-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Assim, consoante infere-se dos autos, não está configurada a causa extintiva do processo pelo decurso do prazo prescricional, sem falta de impulso da parte credora, ora apelante.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular andamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022